Tribunal: TJDFT
Processo: 0723012-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. BÔNUS DE RETENÇÃO. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E EVENTUAL. INCIDÊNCIA NÃO ESTIPULADA. NECESSIDADES ALIMENTÍCIAS. ALTERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA.

1. Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as parcelas indenizatórias recebidas eventualmente pelo alimentante, como a participação nos lucros e resultados (PLR), somente poderão ser incluídas na base de cálculo da pensão alimentícia caso sejam necessárias para alcançar o valor adequado da obrigação alimentar, também não havendo que se falar em incidência automática ou presumida, devendo haver expressa previsão no correspondente título judicial.

2. Em sede de análise perfunctória, apenas é possível concluir que a obrigação alimentar em discussão, considerando as verbas de natureza remuneratória regularmente auferidas pelo alimentante, vem atendendo satisfatoriamente as despesas do alimentando, a priori, sem necessidade de incidência das parcelas indenizatórias referentes à PLR ou a “Bônus de Retenção” que, posteriormente, passaram a serem auferidas pelo genitor, tanto que as vem recebendo há cerca de 6 (seis) anos sem maiores contrariedades.

3. No caso, por ocasião do acordo de alimentos outrora ajustado pelas partes, nada foi estipulado a respeito da inclusão de eventuais verbas indenizatórias, mesmo porque o alimentante sequer as auferia, tendo a obrigação sido consensualmente ajustada em consonância com as necessidades do alimentando. Assim, o encargo foi automaticamente reajustado ao longo do tempo conforme ascensão profissional do genitor, o que naturalmente refletiu – para melhor – na obrigação.

4. Considerando a necessidade de dilação probatória para perscrutar acerca de possível alteração no elemento necessidade apta a impor a modificação da base de cálculo da obrigação alimentar para também incluir as referidas verbas eventuais, que passaram a ser auferidas pelo genitor após a fixação da obrigação primitiva, sobressai razoável a decisão que determinou, cautelarmente, que os descontos que acabaram incidindo sobre as supervenientes parcelas sejam depositados judicialmente até a resolução da ação revisional, mesmo porque não houve inconformismo do alimentante a respeito.

4. Agravo de instrumento desprovido.